Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-19.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NEGATIVA DO RÉU DESPIDA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A FORMA TENTADA OU PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.121/STJ. VIOLÊNCIA SEXUAL CONSUMADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pratica o crime de estupro de vulnerável aquele que contém a vítima, menor de 14 anos, beija-a na boca à força, passa as mãos, por cima e por dentro das vestes, em suas áreas íntimas (vagina e nádegas), além de forçá-la a tocar em seu pênis, por cima das vestes.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal e do STJ o entendimento a respeito da relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, mormente pelo fato de serem cometidos na ausência de testemunhas.

3. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.121), fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual.

4. Recurso conhecido e provido; sentença absolutória reformada.